Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-42.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716775-42.2017.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA IVETE SOARES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. LAUDO PERICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 1. O auxílio-acidente é devido quando constatado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo autor e a sua atividade laboral, bem como a incapacidade parcial, permanente e multiprofissional, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991. 2. A cumulação da percepção do auxílio-acidente e auxílio-doença, quando decorrente do mesmo fato gerador, é vedada pela legislação (Decreto n. 3.048/99, art. 104, §6°). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Acerca do termo inicial para o pagamento do benefício previdenciário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a data do laudo pericial e, por conseguinte, sua juntada aos autos, não se figura como parâmetro. Isso porque o laudo pericial, que constata a incapacidade laboral, verifica situação fática preexistente. 4. A negativa referente ao restabelecimento do pagamento auxílio-doença é ato relacionado ao exercício regular da atividade administrativa desempenhada pela autarquia. Não é possível destacar qualquer atuação do INSS que pudesse acarretar danos à personalidade da apelante. 5. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, 59 da Lei 8.213/91, e 78 do Decreto 3.048/1999, asseverando fazer jus ao auxílio doença acidentário referente ao período indicado na inicial, e à indenização por danos morais, pois “comprovado nos autos por meio de laudo médico pericial (id 19787723) que existe nexo de causalidade entre o quadro ortopédico e a função declarada, sendo esse classificado como doença relacionada ao trabalho e sendo a autora portadora de incapacidade permanente e parcial” (id 10478385, pág.4); II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, 59 da Lei 8.213/91, e 78 do Decreto 3.048/1999. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à pleiteada indenização por dano moral, bem como quanto ao período de incidência do auxílio-doença requerido, é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012